Tribunal: STF
Processo: HC 80354
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SURSIS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. CONDIÇÕES. CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMI-ABERTO
PARA O ABERTO. PREJUDICIALIDADE.
Para a concessão do "sursis" é necessário que o paciente
atenda às condições previstas em lei (CP, art. 77).
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve atender as exigências do artigo 44 da L.
9.714/98, que são cumulativas. A reincidência, por si só, não impede
a substituição (L. 9.714/98, art. 44, § 3º). Mas, deve-se observar o
disposto nos incisos do artigo 44 da L. 9.714/98.
A progressão do regime semi-aberto para o regime aberto,
sob condições, prejudica o pedido de substituição da pena.
Ambos os institutos levam à liberdade sob condições.
Habeas corpus conhecido em parte, e nesta parte indeferido.